Tribunal: TJES
Processo: 5003356-06.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003356-06.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: CARLOS ANDRE ALVES DE JESUS JUNIOR
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA INICIAL. ARGUMENTO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR
E-MAIL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA. MORA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 72 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A notificação via e-mail
ainda não
se encontra disciplinada no artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, conferida pela Lei 13.043/2014.

3.
Além do mais, pelos documentos apresentados
(e-mail e
autenticação de recibo
),
juntados pela apelante,
não é possível
concluir
que houve
ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica e
d
o conteúdo
da mensagem
pelo apelado, podendo a notificação ter sido, inclusive, remetida para caixa de spam sem seu conhecimento
que, por reflexo, não dá certeza de que o devedor tomou conhecimento da sua constituição em mora.

4.
Desse modo
, a notificação realizada por e-mail não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do apelado para fins de ajuizamento da ação cautelar de busca e apreensão,
nos termos definidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

5.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003356-06.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARLOS ANDRE ALVES DE JESUS JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face da r. sentença,
ID 4000344,
proferida pelo MM.
j
uízo da 1ª Vara
Cível
d
e São Mateus
/ES,
Dr. Lucas Modenesi Vicente,
nos autos da ação de busca e apreensão com pedido de liminar, ajuizada pelo apelante em desfavor de
CARLOS ANDRÉ ALVES DE JESUS JÚNIOR
,

que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485,
IV
do CPC. Ainda, condenou o

apelante ao pagamento das custas processuais, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, face a ausência de citação da parte apelada.

Sustenta
a
apelante em suas razões,
ID 4000346
, em síntese,

que:
(i)

é válida a notificação
extrajudicial
enviada por
e-mail
para o devedor
com recibo de entrega
;
(ii)

a notificação extrajudicial está em conformidade com o disposto no artigo 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Sem
contrarrazões, considerando que a relação processual sequer
foi
angularizada.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem e que culminaram na prolação da
sentença recorrida
.

A
apelante ajuizou ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento
da

C
édula de
C
rédito
B
ancário nº 517801698, ID 4000233, celebrado em 16/07/2021, com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$
12.653,55

(
doze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos
), a ser pago em 48 parcelas no valor de R$
412,51 (quatrocentos e doze reais e cinquenta e um centavos
) para aquisição do veículo marca
GM - CHEVROLET
– modelo
CLASSIC LIFE/LS 1.0 VHC flex, 4p
– Ano de Fabricação/Modelo:
2011/2012
– Cor:
cinza
– Placa
s
:
EYJ3A50
, objeto
do pedido
d
e
busca e apreensão.

Alega
a financeira
apelante que o apelado deixou de cumprir as obrigações pactuadas desde 16/0
2
/202
2
, motivo pelo qual foi constituído em mora,
conforme
notificação extrajudicial enviada por
e-mail
registrado para parte requerida, ora apelada
(
ID
4000335
).

Dentre os pedidos formulados na inicial, a ora apelante requereu a concessão da liminar de busca e apreensão, consoante autoriza o artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/69.

O Juízo
a quo

proferi
u despacho
, ID 4000340,
para determinar a intimação d
a
requerente, ora apelante,
a fim de
regularizar a notificação extrajudicial da parte requerida, sob pena de extinção
sem resolução de mérito
.

Em atenção ao despacho acima mencionado, a
apelante peticionou nos autos, ID 4000343, para esclarecer que o aviso de recebimento
foi devolvido
com a informação “não procurado”, bem como que foi enviada nova notificação por
e-mail
, que, segundo sustenta, deve ser considerada válida.

Por considerar que o devedor não foi constituído em mora
, o douto magistrado de primeira instância proferiu a sentença ora objurgada, julgando
extinto o
processo
sem resolução do mérito
n
a forma do artigo
485,
IV
do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em se definir se a notificação extrajudicial encaminhada pela apelante, via
e-mail

registrado
, é válida para constituir o apelado em mora.

No contexto, necessário pontuar que a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Tem-se, assim, que a exigência legal de demonstração da constituição em mora tem como finalidade evitar que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem
oferecido
em garantia no contrato de alienação fiduciária.

N
o caso dos autos, verifica-se que a notificação foi encaminhada
via e-mail,
que atestou a entrega da mensagem
através de “autenticação de recibo”
,
que se dá quando há confirmação de recebimento da mensagem encaminhada
.

É
importante frisar que tal modalidade de notificação ainda não
se encontra disciplinada no artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, conferida pela Lei 13.043/2014, in verbis:

Art. 2º
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
[...]
.

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo o encaminhamento
da notificação via e-mail encontra-se em dissonância com a legislação supramencionada.

Além do mais, pelos documentos apresentados
(
e-mail
e
autenticação de recibo
),
juntados pela apelante,
não é possível
concluir
que houve
ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica e
d
o conteúdo
da mensagem
pelo apelado, podendo a notificação ter sido, inclusive, remetida para caixa de spam sem seu conhecimento
que, por reflexo, não dá certeza de que o devedor tomou conhecimento da sua constituição em mora.

A propósito, esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos
:

RECURSO ESPECIAL Nº 2038741 - RS (2022/0364528-6) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGRUADOS. 2. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
(...)

Quanto ao mérito, observa-se dos autos que o aresto recorrido justificou a ausência de requisito indispensável para a configuração da mora, qual seja, a notificação válida do devedor, por ter sido realizada através de correio eletrônico (e-mail), que não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora, para fins de ajuizamento desse tipo de demanda.
Com efeito, não se desconhece o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" ( AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe 4/9/2014).
(...)
Assim, também nos termos da jurisprudência desta Corte, não há falar em reforma do acórdão recorrido, pois, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, por meio do aviso de recebimento, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Isso porque,
no acórdão recorrido, foi estabelecido que a segunda instância além de reconhecer a invalidade do envio da notificação por meio do endereço eletrônico informado no contrato, também consignou não ter havido a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica por parte do recorrido. Sendo assim, na hipótese, para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula nº 83 do STJ. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 4/9/2017) Portanto, estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83/STJ no ponto. Diante do exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2023. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
(STJ - REsp: 2038741 RS 2022/0364528-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2023)

RECURSO ESPECIAL Nº 1952143 RS [...]. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. Julgamento: aplicação do
CPC/2015
. - Da comprovação da mora do devedor na alienação fiduciária
Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao entender que o envio de simples e-mail ao devedor não é suficiente para a documentação da sua mora, sendo necessário, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o protesto do título ou o envio de notificação extrajudicial por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou, ainda, por carta registrada com aviso de recebimento, na forma do art.
2º
,
§ 2º
, do DL
911
/69
[...].
(STJ -
REsp: 1952143 RS
2021/0240939-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 10/08/2021).

RECURSO ESPECIAL Nº 1951680 - RS [...]. Em casos como o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da notificação eletrônica pelo requerido e o acesso ao conteúdo do comunicado, podendo até mesmo a notificação ser reconhecida como spam - o que, aliás, sabidamente é corriqueiro. Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.
Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da
constituição
em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão
. Não desconheço que, hoje, é inegável que a utilização de correspondência eletrônica (e-mail) é veículo usual e indispensável de intercâmbio de informação, pois é ferramenta que aprimora e agiliza a comunicação. Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, onde a dinâmica das relações negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisório e a eficiência na comunicação é relevante fator para tal fim - ao que as singularidades do correio eletrônico vêm ao encontro, o mesmo não se pode afirmar na relação entre instituição financeira e devedor, até porque, aqui, incidem as normas de proteção ao consumidor. Assim, se de um lado a introdução de novas tecnologias, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, é um fato concreto, deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades próprias do uso de sistemas informatizados.
Em situação semelhante (AREsp nº 1.346.219/SC), onde realizada notificação via e-mail, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que exige-se a comprovação da mora mediante a notificação extrajudicial do devedor, efetuada por meio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, contudo desnecessária a notificação pessoal.

Em outro caso (
AREsp 1358819
), aquele Tribunal assentou que "Embora o e-mail tenha sido enviado ao endereço eletrônico fornecido pelo devedor no contrato, evidentemente, não veio acompanhado do necessário aviso de recebimento, devidamente assinado, não se prestando para tal fim, a mera declaração de envio
. Não houve, portanto, a regular
constituição
em mora do devedor, sobretudo porque, o artigo
2o
,
§ 2o
, do Decreto-Lei n.
911
/1969 (e-STJ, fls. 93/94, sem destaque no original). Ao assim decidir, o TJRS se posicionou em consonância com o entendimento do STJ, incidindo na espécie a Súmula nº 83/STJ. [...]. (STJ -
REsp: 1951680 RS
2021/0238496-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 18/08/2021).

Assim, na situação dos autos, a notificação realizada por
e-mail
não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do apelado para fins de ajuizamento da ação cautelar de busca e apreensão,
nos termos definidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

D
eixo de arbitrar honorários recursais

em razão da
inexistência de
triangularização/citação na origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)